Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE INTERNET. PORTABILIDADE. CANCELAMENTO. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o mérito com base no art. 487, I, do CPC.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou que, após receber uma ligação da primeira ré (TIM S/A), aceitou contratar um plano de serviços de telefonia fixa e de internet, mas, no momento da instalação, teria se arrependido e solicitado o cancelamento, ocasião em que foi informada sobre a cobrança de multa rescisória. Afirmou que acabou permitindo a instalação dos equipamentos e, na mesma data, ligou para a empresa solicitando o cancelamento, uma vez que ainda estava dentro do prazo de arrependimento de sete dias, quando foi informada, novamente, de que teria de pagar a multa rescisória. Sustentou que por diversas vezes ligou para a primeira ré (TIM S/A), que insistiu na cobrança da multa. Ressaltou que a linha (61) 3XXX-1813, que tinha com a segunda ré (OI S/A), foi transferida sem sua permissão e passou a ter o número (61) 3XXX-3953 com a primeira ré (TIM S/A). Além disso, aduziu que somente após a intervenção do PROCON, a linha (61) 3XXX-1813 foi parcialmente restabelecida, sem incidência de ônus. No entanto, ao invés de ser ativada na operadora de origem (OI S/A), foi incorretamente ativada na empresa TIM S/A. Alegou que enfrentou diversos problemas graves, como a perda de consultas médicas, cirurgia e remédios da farmácia de alto custo, o que lhe causou transtornos e constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento, o que justifica a condenação por danos morais. Ao final, requereu que a reativação da linha (61) 3XXX-1813 na primeira ré (OI S/A), bem como a condenação solidaria de ambas as empresas por danos morais, no valor de R$ 28.000,00.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 63906718 e 63906719).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em averiguar o cabimento do dever de reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a autora sustentou que as empresas rés somente agiram após a intervenção do Procon, que constatou a má prestação do serviço. Informou que desistiu do serviço dentro do prazo legal e que não poderia ter havido a alteração no número da linha telefônica. Aduziu que demorou meses para que a linha telefônica fosse devolvida, o que a fez perder medicamentos de alto custo, além do seu cônjuge ter perdido uma cirurgia na rede pública por não conseguiram ser contactados pelo órgão responsável.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No que tange ao pleito de indenização por dano moral, verifica-se que a situação vivenciada pela autora não ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que não restou comprovado nos autos as perdas alegadas (art. 373, I, do CPC). O abalo moral apenas se configura quando violada a dignidade, e não pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Portanto, incabível a condenação em danos morais na situação relatada nos autos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.